Tribunal: TJMT
Processo: 1015648-59.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015648-59.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Citação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABRICIO ALVES MATTOS - CPF: 663.068.842-20 (ADVOGADO), JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR - CPF: 786.820.969-00 (AGRAVANTE), ROGERIO FERREIRA DA SILVA - CPF: 640.976.761-72 (ADVOGADO), TOPCOM COMPRESS DO BRASIL LTDA - ME - CNPJ: 43.224.070/0001-36 (AGRAVADO), TEREZA VALERIA BLASKEVICZ - CPF: 179.083.808-83 (ADVOGADO), MARCELO FONTES DOS SANTOS - CPF: 160.467.428-89 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE (S):

JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR

AGRAVADA (S):

TOPCOM COMPRESS DO BRASIL LTDA - ME

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS E REQUERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – REJEIÇÃO – DETERMINAÇÃO DE CITAÇÃO DO REQUERIDO – NÃO LOCALIZAÇÃO – CITAÇÃO POR EDITAL – PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO E FIXAÇÃO NO ÁTRIO DO FÓRUM – CONTAGEM DO PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO – ARTIGO 257, III, DO CPC/15 – DATA DA PUBLICAÇÃO ÚNICA OU, HAVENDO MAIS DE UMA, DA PRIMEIRA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há se falar em deserção, visto que tanto no parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018 da Presidência quanto no parágrafo único do art. 46 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, cujas redações são idênticas, este Poder se limita a conferir ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para comprovar o pagamento do respectivo preparo, não explicando se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento, ou se para o pagamento e correspondente comprovação.

Assim, rejeita-se a arguição de deserção do agravo de instrumento, se o preparo foi pago e juntado um dia após o protocolo do recurso.

Por força do princípio da cooperação – ao qual também deve se submeter o Judiciário – certo é que, à míngua de uma regulamentação mais adequada da questão, não se pode penalizar o jurisdicionado recorrente.

Diante do debate acerca da taxatividade das hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (
Tema 988 do STJ
), definiu que o rol do artigo 1.015 é de taxatividade mitigada. Neste particular, de se rejeitar a preliminar de descabimento do agravo de instrumento, pois o prosseguimento do feito, sem a análise da tempestividade ou não da contestação (revelia), e a posterior prolação da sentença antes da apreciação da questão devolvida a este Tribunal, pode gerar nulidade processual ou até o retorno do feito, não conferindo assim a devida celeridade ao processo judicial.

Citação por edital em que se fixa prazo, o prazo de resposta (contestação) é contado após o decurso deste, que, por sua vez, inicia-se a partir da primeira publicação do edital, nos termos do artigo 257, III, do CPC/15, o qual dispõe “
fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira
” e não da data da fixação no átrio do Fórum.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JOSE MAURICIO PORTO JUNIOR
contra a decisão que, nos autos da Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos e Requerimento de Antecipação de Tutela no 2852-61.2013.811.0033 (Código no 53378)

ajuizada por
TOPCOM COMPRESS DO BRASIL LTDA - ME
, desproveu os embargos de declaração opostos pelos litigantes, diante da inexistência da alegada contradição e de erro material na decisão saneadora. No mais, determinou o desentranhamento da contestação de fls. 133/145, entregando-a ao advogado subscritor, certificando-se.

O agravante defende ter apresentado a sua contestação dentro do prazo legal, mas, mesmo assim, foi-lhe aplicada a revelia.

Alega que, após o indeferimento do pedido de tutela antecipada, o juiz
a quo
determinou a citação do requerido, o qual não foi localizado.
Em razão da não localização, a parte agravada solicitou a “Citação por Edital”, sendo deferido pelo magistrado, o qual determinou a publicação do Edital de Citação no Diário de Justiça Eletrônico, bem como sua afixação no átrio do Fórum.

Afirma que
o Edital de Citação foi disponibilizado no DJE no 10076, de 07/08/2017 (segunda-feira) e publicado em 08/08/2017 (terça-feira), salientando que o mesmo Edital de Citação só foi fixado no átrio do Fórum, em lugar público e de costume, em 28/08/2017.

Assevera que
em 28/08/2017 (segunda-feira) iniciou-se o “prazo de espera ou de dilação do edital”, no caso, de 20 (vinte) dias, findando-se em 25/09/2017 (segunda-feira).

Destaca que em 26/09/2017 (terça-feira), iniciou-se o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para apresentar a contestação, nos termos do artigo 231, IV, do CPC/15, findando-se o prazo em 17/10/2017 (terça-feira), tendo o ora recorrente apresentado a contestação de fls. 133/145 em 17/10/2017 (terça-feira), ou seja, dentro do prazo legal, conforme certidão de tempestividade expedida pela Secretaria.

Consigna que, diante da contradição entre a data (08/08/2017) da publicação do Edital de Citação no Diário da Justiça Eletrônico com a data (28/08/2017) que foi afixado o referido Edital no átrio do Fórum, o ora agravante opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados.

Por fim, ressalta a existência de erro material e a contradição entre as datas da publicação do Edital de Citação, o que contraria a legislação, devendo ser provido o recurso e reformada a decisão
a quo
, para reconhecer a tempestividade da contestação, afastando-se os efeitos da revelia.

A liminar foi indeferida no ID no 20062961.

As informações foram prestadas no ID no 20713959.

A contraminuta foi apresentada pela parte agravada, suscitando preliminares de deserção e não cabimento do agravo de instrumento. No mérito, requer o desprovimento do recurso, conforme ID no 23731999.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE DESERÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Em sua contraminuta, a empresa agravada alega que o prazo para a interposição do presente recurso esgotou-se em 15/10/2019, no entanto, muito embora a petição tenha sido protocolizada em 15/10/2019, o pagamento do preparo e a sua juntada foram efetuados apenas em 16/10/2019.

Assim, entende que o preparo e as demais custas pagas devem ser juntadas com a petição inicial do agravo, sob pena de preclusão consumativa e consequente deserção do recurso.

Pois bem
.

Inicialmente, de se frisar que o presente recurso de agravo de instrumento foi protocolado em 15/10/2019 (ID’s no 19790952 e no 19790953), sendo que o comprovante de recolhimento de preparo foi pago e juntado em 16/10/2019 (ID no 19870957 e no 19870958).

Assim, não há se falar em deserção na hipótese em tela, visto que tanto no parágrafo único do art. 2o da Portaria no 844/2018 da Presidência quanto no parágrafo único do art. 46 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno, cujas redações são idênticas, este Poder se limita a conferir ao recorrente o prazo de cinco (05) dias para comprovar o pagamento do respectivo preparo, não explicando se o prazo é apenas para a comprovação do recolhimento, ou se para o pagamento e correspondente comprovação. Senão vejamos:

“
A emissão de guia de distribuição está disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no link emissão de guias eletrônicas, sendo obrigatória a inclusão do número do processo distribuído, que será automaticamente vinculada ao processo eletrônico.

Parágrafo único. O peticionante deverá juntar aos autos a guia e o comprovante de pagamento, no prazo máximo de 05 (cinco) dias [...]
”.

Assim, por força do princípio da cooperação – ao qual também deve se submeter o Judiciário – certo é que, à míngua de uma regulamentação mais adequada da questão, não se pode penalizar o jurisdicionado recorrente.

Consequentemente, não merece prosperar a arguição da parte agravada de deserção do recurso de agravo de instrumento, pois o preparo foi pago e juntado em 16/10/2019 (ID no 19870957 e no 19870958), um dia após o protocolo do recurso.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar de deserção.-

VOTO (PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO)

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

No que diz respeito à alegação de não cabimento do agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015 do CPC/15, tendo em vista que a decretação da revelia não se encontra nesse rol taxativo e não existe previsão legal, tenho que não assiste razão à agravada.

É certo que o caso se trata de decisão que considerou intempestiva a contestação, decretou a revelia e
determinou o desentranhamento da peça de defesa,
não se encontrando a decisão inserta no elenco do artigo 1.015 do CPC/15, vejamos:

“
Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

I - tutelas provisórias;

II - mérito do processo;

III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;

IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;

V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação;

VI - exibição ou posse de documento ou coisa;

VII - exclusão de litisconsorte;

VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;

IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;

X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução;

XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do
art. 373, § 1o
;

XII - (VETADO);

XIII - outros casos expressamente referidos em lei.

Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário.
”.

Todavia, diante do debate acerca da taxatividade das hipóteses recorríveis por meio de agravo de instrumento, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento repetitivo (
Tema 988 do STJ
), definiu que o rol do artigo 1.015 é de
taxatividade mitigada
, em julgado assim ementado:

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART.
1.015
DO
CPC/2015
. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS.

1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art.
1.015
do
CPC/15
e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal.

2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as ‘situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação’.

3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil,
na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art.
1.015
do
CPC
e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo.

4- A tese de que o rol do art.
1.015
do
CPC
seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos.

5- A tese de que o rol do art.
1.015
do
CPC
seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no
CPC
/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo
CPC
, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art.
1.036
e seguintes do
CPC/2015
, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art.
1.015
do
CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada
a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
(GRIFEI).

7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, pois somente haverá preclusão quando o recurso eventualmente interposto pela parte venha a ser admitido pelo Tribunal, modulam-se os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica apenas seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão.

8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que se refere à competência, reconhecendo-se, todavia, o acerto do acórdão recorrido em não examinar à questão do valor atribuído à causa que não se reveste, no particular, de urgência que justifique o seu reexame imediato.

9- Recurso especial conhecido e parcialmente provido.
” (
STJ, CORTE
ESPECIAL,
REsp no 1696396/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018) (g.n.).

Conforme o voto condutor do julgamento exarado pela eminente Ministra Nancy Andrighi, a mitigação da taxatividade do rol de decisões recorríveis em processo de conhecimento por meio de agravo de instrumento decorre da necessidade de alcançar via recursal adequada a situações cuja urgência decorra da inutilidade do julgamento da questão em fase processual posterior.

Neste particular, o prosseguimento do feito, sem a análise da tempestividade ou não da contestação (revelia), e posterior prolação da sentença antes da apreciação da questão devolvida a este Tribunal, pode gerar nulidade processual ou até o retorno do feito, não conferindo assim a devida celeridade ao processo judicial.

De se ressaltar que o STJ destacou o nítido intuito de redução das hipóteses recorríveis
na busca de conferir celeridade ao procedimento judicial, atendendo ao norte constitucional da razoável duração do processo
.

Corroborando o caso dos autos, cito um fragmento do voto do
Des. Mota e Silva do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“
Em contraminuta ao presente Agravo de Instrumento, postulam os agravados pelo não conhecimento do recurso, pois ataca decisão que rejeita alegação de intempestividade da contestação, hipótese não prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015, qual seja: [...]

Não prospera a argumentação levantada pelos agravados, visto que não obstante a presente hipótese não enquadrar-se nas hipóteses do rol de cabimento de Agravo de Instrumento, consigno a seguinte ressalva acerca da interpretação extensiva deste dispositivo legal.

Revendo o reiterado posicionamento adotado anteriormente quanto à severa taxatividade do rol previsto no artigo 1.015 do CPC/2015, hei por bem considerar admissível a interposição de recurso de Agravo de Instrumento em face de decisão que rejeita a alegação de intempestividade da contestação, tendo em vista que o prosseguimento do feito, com a prolação da sentença antes da análise da questão devolvida a este TJMG, pode gerar nulidade processual.

O não conhecimento do recurso, na presente hipótese, é o mesmo que, sob pena de se dar à letra da lei uma interpretação fria e literal, ignorar a função desempenhada na judicatura, bem como a tão importante relação do juiz com a hermenêutica jurídica.

A concepção do magistrado como mero aplicador da lei e espectador do processo é incompatível com a realidade, pois somente com a tarefa da interpretação é que será possível dar sentido às normas legalmente previstas em nosso ordenamento jurídico, principalmente em se considerando a inexistência da imediata subsunção dos fatos à lei.
A doutrina não diverge:

‘o dogma da subsunção é insustentável. A aplicação do direito é - também - um trabalhar criativamente a lei. A lei é apenas a possibilidade do direito. Só na aplicação ao caso concreto ela se torna direito real. O direito é histórico. À margem do processo metódico de descoberta do direito aplicável não pode existir uma correção objetiva do direito’ (KAUFMANN, Arthur; HASSEMER, Winfried. Introdução à Filosofia do Direito e à Teoria do Direito Contemporâneas. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2002, p. 315-316). [...]

Também não se descura da recente decisão da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicando o art. 543-C do CPC/73, ou seja, decisão de recursos repetitivos, que, por 07 (sete) votos a 05 (cinco), decidiu que o rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil de 2015 tem taxatividade mitigada e admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Isso significa que são admitidas outras hipóteses de admissão do recurso que não estão enumeradas no artigo (REsp. 1696396/MT e REsp. 1704520/MT - Tema 988, Rel. Min. Nancy Andrighi, data de julgamento: 05/12/2018).

Deste modo, valho-me do entendimento de que, não obstante a indicação taxativa das hipóteses de cabimento do recurso de Agravo de Instrumento é de fundamental importância analisar caso a caso, a sua verdadeira aplicação, sem jamais perder de vista, repito, o real sentido da norma.

[...]

O pronunciamento jurisdicional subsequente à rejeição da intempestividade da contestação, constitui motivo suficiente para a cassação da referida decisão. Assim, o diferimento da presente decisão para eventual recurso de Apelação pode trazer grande prejuízo às partes, que decorre da anulação de diversos atos praticados e consequente retorno da marcha processual a uma fase instrutória embrionária. Tal situação configura violação ao direito de duração razoável do processo e celeridade de sua tramitação, consagrados no art. 5o, LXXVIII, da CR/88 e no art. 4o do CPC.

Logo, é cediça a incapacidade da Apelação em tutelar efetivamente o direito de duração razoável do processo e celeridade de sua tramitação na hipótese em comento.

Ademais, mister assinalar que eventual utilização de sucedâneos recursais como meio de irresignação contra decisão que rejeita alegação de intempestividade da contestação, trata-se de fenômeno que, conforme já destacado, gera maior tumulto processual do que a utilização do Agravo de Instrumento.

Destarte, a interpretação extensiva do art. 1.015 do CPC, de forma a garantir que a presente decisão desafie o recurso de Agravo de Instrumento mostra-se plausível, sendo uma forma de garantia razoável da prestação jurisdicional, em respeito ao sentido da norma processual e ao modelo constitucional do processo.

Pelo exposto, rejeito a preliminar arguida.
” (Destaquei).

Cito a ementa do referido julgamento:

“
[...] Segundo entendimento firmado pelo STJ, quando do julgamento de Recurso Especial representativo de controvérsia, o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, admitindo, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. [...] AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - DECISÃO QUE REJEITA ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO - REJEITADA - INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - SUSPENSÃO DE PRAZO - INTERPOSIÇÃO DE OUTROS RECURSOS - CONTESTAÇÃO - NÃO ABRANGÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE - REVELIA - RECURSO PROVIDO.
-
O diferimento da irresignação contra decisão que rejeita alegação de intempestividade da contestação para o bojo do recurso de apelação, pode gerar a nulidade de diversos atos e o retorno da marcha processual à fase instrutória embrionária, culminando na violação do direito de duração razoável do processo e celeridade de sua tramitação, consagrados no art. 5o, LXXVIII, da CR/88 e no art. 4o do CPC.
[...]
”
(TJMG, 18a CÂMARA CÍVEL, RAI no 1.0000.18.130863-6/002, Relator(a): Des. Mota e Silva, j. em 05/11/2019) (g.n.).

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar.-

VOTO (MÉRITO)

No que diz respeito ao mérito propriamente dito, consoante já analisado em liminar, não se identificam elementos a afastar a conclusão do juiz singular quanto à inexistência de erro material e contradição na decisão que saneou a Ação Reivindicatória c/c Indenização por Perdas e Danos (Código no 53378), referente ao reconhecimento da revelia do ora agravante/requerido e o desentranhamento da contestação intempestiva protocolada em 17/10/2017 (terça-feira).

Verifica-se que o “Edital de Citação” do requerido foi disponibilizado no Diário da Justiça Eletrônico no 10076 em 07/08/2017 (segunda-feira) e publicado em 08/08/2017 (terça-feira) (ID no 19790960), iniciando-se em 09/08/2017 o “prazo de espera ou de dilação do edital”, no caso, de 20 (vinte) dias, encerrando-se em 05/09/2017 (terça-feira), nos termos do artigo 257, III, do CPC/15, o qual dispõe “
fluindo da data da publicação única ou, havendo mais de uma, da primeira
” e
não da data da fixação no átrio do Fórum em 28/08/2017
(ID no 19790959).

Assim
,
escorreita a decisão agravada ao decidir que “
Em 6-9-2017 (quarta-feira), iniciou-se o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis para apresentar contestação, a teor do art. 231, IV, do CPC, findando-se em 28-9-2017. Como a contestação foi apresentada em 17-10-2017 (fl. 133), constata-se a toda evidência que a peça defensiva foi apresentada a destempo.
” (ID no 19791453).

Nestes termos, tem-se que a contestação apresentada pelo agravante, nos autos do processo no 0002852-61.2013.8.11.0033 é intempestiva, devendo ser mantida a decisão que decretou a revelia, não havendo também contradição entre as datas da publicação no DJE do edital e na afixação do referido edital no átrio do Fórum, uma vez que se tratam de atos distintos.

Cito entendimento jurisprudencial sobre o início do prazo para a defesa,
in verbis
:

“
Contestação. Citação por edital em que se fixa prazo de trinta dias. Contagem do prazo de resposta após o decurso deste, que, por sua vez, inicia-se a partir da primeira publicação do edital, seja oficial ou em jornal local (inciso IV do art. 232 do Código de Processo Civil). Intempestividade confirmada. Contestação intempestiva.
Determinação de desentranhamento.
Réu revel que, contudo, não fica impedido de intervir no processo, inclusive para produzir prova.
Permanência nos autos dos documentos trazidos com a peça extemporânea. Recurso desprovido, com observação.
”
(TJ-SP, 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial, RAI 21761111420148260000 SP 2176111-14.2014.8.26.0000, Relator: Araldo Telles, j. em 16/03/2015, publicação em 17/03/2015) (g.n.).

Ante o exposto,
nego provimento

ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020